Tribunal: TJES
Processo: 5010991-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010991-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: JEAN CARLO STEIN KOEHLER
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5010991-41.2025.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

EMBARGAD
O
:
JEAN CARLO STEIN KOEHLER.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento, em dobro, de danos materiais e indenização por danos morais em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando que os valores cobrados são legítimos e amparados contratualmente, inexistindo ato ilícito que fundamente a condenação. Outrossim, requer a reforma da decisão quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, pleiteando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Quanto à alegada contradição no reconhecimento dos danos materiais, verifica-se que a recorrente busca, em verdade, a revisão do mérito e a inversão do resultado que lhe foi desfavorável. Uma vez que o Colegiado fundamentou a manutenção da sentença na ausência de lastro probatório sobre a regularidade das cobranças, a insurgência manifesta nítido caráter infringente, o que é vedado nesta sede processual.

5
.

No que se refere ao pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024, a apreciação por este órgão colegiado é inviável em razão da preclusão consumativa. Ao examinar as razões do recurso inominado interposto pela ora embargante, observa-se que tal tese não foi arguida oportunamente, tratando-se de inovação recursal apresentada apenas agora. A ausência de impugnação específica no momento adequado impede o conhecimento da matéria, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da estabilidade das decisões judiciais.

6
.
Destarte, inexiste qualquer a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)